Tribunal: TJDFT
Processo: 0708533-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA INVERSÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Hipótese em que as alegações do autor/apelante mostram-se verossímeis, evidenciada a hipossuficiência do consumidor na produção de prova frente ao Banco/apelado, imprescindível a inversão do ônus da prova.
2. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de necessidade de inversão do ônus da prova.